Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AFASTADA. PEDIDO DE PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROVA DE EXERCÍCIO DA POSSE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRIÇÃO DEFERIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a preclusão do direito de o exequente se insurgir contra o indeferimento da penhora de direitos supostamente pertencentes ao executado, assim como determinou a suspensão do curso da demanda pelo prazo de um ano.

2. Hipótese na qual o novo pedido de penhora dos direitos possessórios vem acompanhado de elementos que afastam as razões do indeferimento anterior, viabilizando nova discussão sobre a matéria. Vencido obstáculo imposto à penhora em decisão pretérita, a reiteração do pedido não implica em rediscussão de questão já decidida. Preclusão afastada.

3. Por ostentarem expressão econômica, afiguram-se passíveis de penhora os direitos possessórios sobre imóveis. Imprescindível, contudo, a demonstração do exercício de posse pelo devedor, sob pena de afetar direitos de terceiros estranhos à lide. Inteligência art. 835, XIII, do Código de Processo Civil.

4. Coligidos elementos aptos a demonstrar o exercício da posse sobre as chácaras pelo devedor, viável a penhora dos direitos pertinentes que recaem sobre os bens.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.